Tribunal: TJDFT
Processo: 0000241-69.2018.8.07.0002
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIOS QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1.Conforme dispõe o art. 413, § 1o, do CPP, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nessa fase, o princípio in dubio pro societate. Dessa forma, a partir de um conjunto probatório elementar indicando materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, inclusive quanto às qualificadoras, correta a decisão que pronuncia os réus.
2. Recursos em sentido estrito conhecidos e desprovidos.